Tribunal: TJSP
Processo: 2078702-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de alugueis. Decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para permitir o pagamento de 50% dos valores mensais de maio, junho e julho de 2020, com os demais encargos integrais, devendo as diferenças ser pagas a partir de agosto de 2020, com os valores mensais integrais, em seis prestações. Insurgência. Locatária que requereu a redução do valor

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de alugueis. Decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para permitir o pagamento de 50% dos valores mensais de maio, junho e julho de 2020, com os demais encargos integrais, devendo as diferenças ser pagas a partir de agosto de 2020, com os valores mensais integrais, em seis prestações. Insurgência. Locatária que requereu a redução do valor dos alugueis de março e dos que se vencerem até 30 dias do término da quarentena imposta em razão da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19) sem que tenha que pagar as diferenças posteriormente. Embora ausente demonstração da situação financeira da autora, que explora o ramo de bar e restaurante, é notório que essa atividade, como outros estabelecimentos, proibidos de receber a clientela habitual no período anormal da quarentena imposto pela autoridade pública em razão da pandemia do coronavírus, sofreu significativa queda em sua renda, o que, diante da situação anormal vivida nestes dias, legitima a redução do aluguel, sem prejuízo do pagamento parcelado, após a volta à normalidade, das diferenças dos locativos. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000454526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078702-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BAR E
BOTEQUIM ES JARDINS LTDA, é agravado STAR FONSECA ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA EIRELI (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão. Vencido o Desembargador Flavio Abramovici,
que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078702-28.2020.8.26.0000
Agravante: Bar e Botequim ES Jardins LTDA.
Agravada: Star Fonseca Administração Imobiliária EIRELI
Comarca de São Paulo 32a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíza: Dr.a Gabriela Fragoso Calasso Costa
Voto no 23346
Agravo de Instrumento. Ação revisional de alugueis. Decisão
que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para permitir o
pagamento de 50% dos valores mensais de maio, junho e julho
de 2020, com os demais encargos integrais, devendo as
diferenças ser pagas a partir de agosto de 2020, com os valores
mensais integrais, em seis prestações. Insurgência. Locatária
que requereu a redução do valor dos alugueis de março e dos
que se vencerem até 30 dias do término da quarentena imposta
em razão da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19)
sem que tenha que pagar as diferenças posteriormente. Embora
ausente demonstração da situação financeira da autora, que
explora o ramo de bar e restaurante, é notório que essa
atividade, como outros estabelecimentos, proibidos de receber
a clientela habitual no período anormal da quarentena imposto
pela autoridade pública em razão da pandemia do coronavírus,
sofreu significativa queda em sua renda, o que, diante da
situação anormal vivida nestes dias, legitima a redução do
aluguel, sem prejuízo do pagamento parcelado, após a volta à
normalidade,
das
diferenças
dos
locativos.
Agravo
parcialmente provido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida nos autos da ação renovatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
locação movida por BAR E BOTEQUIM ES JARDINS LTDA., em relação
a STAR FONSECA ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA EIRELI, que
deferiu parcialmente a antecipação de tutela para permitir o pagamento
de 50% dos valores mensais de maio, junho e julho de 2020, com os
demais encargos integrais, devendo as diferenças ser pagas a partir de
agosto de 2020, com os valores mensais integrais, em seis prestações.
Inconformada, a agravante requereu a concessão de
efeito ativo ao recurso e, no mérito, a redução do valor dos alugueis de
março e dos que se vencerem até 30 dias do término da quarentena
imposta em razão da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19) sem
que tenha que pagar as diferenças posteriormente.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 17/22).
Contraminuta à f. 39-56.
É o relatório.
A autora move esta ação visando à redução do valor dos
alugueis de março e dos que se vencerem até 30 dias do término da
quarentena imposta em razão da pandemia causada pelo coronavírus
(covid-19) sem que tenha que pagar as diferenças posteriormente.
Afirma que isso se deve à crise causada em razão da
quarenta imposta pelas autoridades para conter o avanço da
disseminação do coronavírus, não tendo faturamento po ter estar
fechada, tendo dado férias aos seus funcionários.
O valor do aluguel é R$ 24.896,00.
A autora exerce atividade de bar e restaurante e alega
gerar 30 empregos diretos e mais alguns indiretos.
A locadora, extrajudicialmente, ofereceu descontos de
50% em abril e maio, com pagamento das diferenças a partir de junho,
em três parcelas iguais, com reavaliação da situação no final de maio.
A autora respondeu que a situação já era boa, o aluguel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava "penoso" e era necessário o desconto de 50%, não existindo
garantia de reposição.
Afirmou, ainda, que, sem acordo, discutiriam a questão por
alguma forma de mediação.
É notório que a pandemia vem causando danos à saúde e
à economia mundiais, em razão da paralisação das atividades
econômicas.
A autora não apresentou seus balanços.
Ainda que ausente demonstração da situação financeira
da autora, que explora o ramo de bar e restaurante, é notório que com
essas atividades, como as de outros estabelecimentos, proibidos de
receber a clientela habitual no período anormal da quarentena imposto
pela autoridade pública em razão da pandemia do coronavírus, sofreu
significativa queda em sua renda, o que, diante da situação anormal
vivida nestes dias, legitima a redução do aluguel, sem prejuízo do
pagamento parcelado, após a volta à normalidade, das diferenças dos
locativos.
Não se olvida, de outra banda, que muitos restaurantes
têm procurado minimizar os impactos dessa paralisação com os serviços
de entrega domiciliar, principalmente, por meio de aplicativos.
Assim, conciliando tal situação com os interesses dos
locadores, a redução do aluguel dever ser feita pela metade.
O início da redução deve ser o aluguel vencido em abril de
2020.
As diferenças dos aluguéis vencidos durante esse período
serão pagas corrigidas desde os vencimentos dos aluguéis, devendo os
pagamentos se iniciar a partir do mês seguinte ao do término dessa
proibição, em dez parcelas mensais vencidas com os aluguéis que se
vencerem nos meses seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Bar e Botequim ES Jardins Ltda.
Agravada: Star Fonseca Administração Imobiliária EIRELI
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25854
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Ausente a prova inequívoca que possibilite o convencimento da
verossimilhança das alegações, e tampouco evidenciado o dano irreparável ou de difícil
reparação à Agravante.
Destarte, nego provimento ao recurso
em meu voto
,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
11095CA2
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
112EF75E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2078702-28.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.